Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731297-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO RAYECKER UCHOA RODRIGUES APELADO: INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta THIAGO RAYECKER UCHOA RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por dano moral, julgou improcedente os pedidos. Na petição inicial, o autor juntou declaração de vínculo empregatício, na função de auxiliar administrativo, com rendimentos de R$ 1.212,00, emitido em 05 de abril de 2022, apesar de a ação ter sido proposta em 27 de julho de 2023. (ID 61353519) O d. Juízo, com base no referido comprovante, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça. (ID 61353712) Nas contrarrazões, o apelado INSTITUTO KAIROS DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA-EPP impugna a hipossuficiência. Aduz que o apelante reside em área nobre de Brasília (Asa Sul), além de o benefício ter sido indeferido nos autos do processo no 0731433-06.2023.8.07.0001, em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília, bem como do AGI no 0732667-26.2023.8.07.0000, julgado pela 8a Turma Cível deste Eg. TJDFT. Argumenta que “em razão de prova emprestada acostada aos autos do Agravo pela Sra. ISABEL CRISTINA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA, conforme se verifica das suas Contrarrazões (Id: 51721043), fora demonstrada a capacidade financeira do ora Apelante que nos referidos autos demonstrou-se possuir renda muito superior ao alegado demonstrada cabalmente pela quebra de sigilo bancário e fiscal ocorrida nos autos da Ação de Alimentos no 0705115-07.2019.8.07.0007, atualmente tramitando na 7a Turma Cível do Eg. TJDFT” (ID 61353762, Pág. 9) Destaca que a quebra do sigilo bancário e fiscal apontou que o apelante auferiu renda média de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores apurados nos anos de 2021 e 2022. Aponta, também, que o recorrente ostenta elevado padrão de vida nas redes sociais, inclusive com imagens de vultosas quantias em espécie e viagens, que não se coadunam com a alegada miserabilidade. (ID 61353762, Pág. 11) Requer, portanto, a revogação do benefício, suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da r. sentença. Relatado o necessário. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheques atualizados e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Ainda, manifeste-se o apelante sobre a preliminar de violação à dialeticidade suscitada nas contrarrazões, ID 61353762. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator